Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1°, da Lei n. 7.289/84, ao entender que “estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.).
4. A tentativa do candidato de ser incluído na exceção ao limite de idade, ainda que seja integrante de outra polícia militar, aparenta afrontar a jurisprudência sobre o tema, o que demonstra a ausência de probabilidade de provimento do recurso.
5. Ausente risco de dano irreversível ao recorrente, pois o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, e suas alterações, está atualmente suspenso em decorrência de decisão proferida nos autos n. 0705146-81.2025.8.07.0018.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.